Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711851-28.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO ALVES RICARDO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, diante de sua intempestividade, considerando que o acórdão foi publicado no dia 19/03/2021 (id 24211236) e o recurso fora oposto somente no dia 14/04/2021 (id 24839893) quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator